Tribunal: TJES
Processo: 0002493-11.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002493-11.2015.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FARLY DE OLIVEIRA MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002493-11.2015.8.08.0006

APELANTE: FARLY DE OLIVEIRA MARTINS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2º, I
E
I
V
,

D
O C
ÓDIGO
P
ENAL
.

DECISÃO CONTRÁRIA AOS AUTOS. PROVAS. INOCORRÊNCIA
.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS
.
QUANTUM
.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova
judicial
existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

2. A “
anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019)

3. Trata-se de mero parâmetro a fração de 1/8, calculado sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao delito, a cada circunstância judicial valorada negativamente
. “Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.236.920/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

4.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002493-11.2015.8.08.0006

APELANTE: FARLY DE OLIVEIRA MARTINS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FARLY DE OLIVEIRA MARTINS

em face da r. Sentença (doc. 00024931120158080006, Vol. 05.pdf, pp. 279/282), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 121, §2
º
, incisos
I
e IV,
do Código Penal, c/c
art. 244-
B
, §2
º
, da Lei
nº
8.069/90,
c/c
art.1
º
, inciso
I
, da Lei
nº
8.072/90,
c/c
art. 69,
do Código Penal
,
imputando a pena total de 23 (vinte e três) anos e 11 (onze) meses de reclusão,

em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais (doc. 00024931120158080006, Vol. 05.pdf, pp. 317/348), o apelante requer a anulação do julgamento, alegando que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, devendo ser submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença, pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal e/ou fixada fração menor para a aplicação das qualificadoras para o crime de homicídio e redução da pena base para o crime de corrupção de menor.

Contrarrazões do Ministério Público (doc. 00024931120158080006, Vol. 05.pdf, pp. 351/353), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer
da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4223840) manifestando-se pelo
d
es
provimento
do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 01/02/2015, à Rua Projetada, Vila Santi, Comarca de Aracruz, o recorrente e o corréu Nikolas Rocha Rodrigues, vulgo “China”, previamente acordados com intenção de matar, fazendo uso de arma branca, efetuaram diversos golpes de faca contra a Vítima Wesley Gomes Vitório, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta dos autos, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo, local e horário, os denunciados praticaram o crime na companhia dos adolescentes Eduardo Coutinho Paiva de Oliveira, vulgo “Goelão”, Jeferson Pereira de Oliveira, vulgo “Jefinho”, e Ramon da Silva, envolvendo-os na criminalidade.

Segundo restou apurado, a vítima era usuária de drogas e estava inserida no tráfico de drogas, vinculada ao grupo de traficantes comandados pelo apelante Farly, que atuava no Bairro Planalto, cujo gerente era o corréu Nikolas.

Aferiu-se que a vítima vendia drogas para o apelante, mas possuía uma dívida de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois consumia entorpecentes na boca de fumo, substituindo as cargas de crack por pedras de sal, causando prejuízo ao recorrente. Ciente da conduta da vítima, o apelante, na condição de chefe do tráfico, ordenou que o corréu Nikolas matasse a vítima.

Assim, pretendendo que a morte da vítima servisse de lição aos demais integrantes do grupo, o corréu Nikolas chamou a vítima, os adolescentes citados e os indivíduos Isaías e Emanuel para fumarem maconha em um campinho, próximo ao Bairro Vila Santi.

Ao chegarem todos no local, iniciaram o uso do entorpecente, então quando a vítima entregou o cigarro de maconha ao apelante, virando-lhe as costas, o recorrente agarrou a vítima pelo pescoço e começou a enforcá-la, sacando a faca e cortando seu pescoço, tendo a vítima caído sentada. Ato contínuo, o corréu Nikolas começou a esfaquear a vítima no peito e, quando terminou, ameaçou a todos que estavam no local, dizendo que caso descobrissem quem foi o autor, saberia que foi um dos presentes quem delatou.

Ao final, o corréu determinou que os adolescentes Eduardo Coutinho Paiva de Oliveira, vulgo “Goelão”, Jeferson Pereira de Oliveira, vulgo “Jefinho” assumissem a autoria do ilícito, uma vez que não ficariam presos.

Destaco que o feito fora desmembrado em relação ao corréu Nikolas Rocha Rodrigues, em razão da interposição de Recurso em Sentido Estrito quando da decisão de pronúncia.

Assim, após o encerramento do julgamento no Tribunal do Júri, com base nas respostas dos quesitos do Conselho de Sentença, o magistrado de primeiro grau prolatou sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente no crime de homicídio qualificado e corrupção de menores (
art. 121, §2
º
, incisos
I
e IV,
do Código Penal, c/c
art. 244-
B
, §2
º
, da Lei
nº
8.069/90,
c/c
art.1
º
, inciso
I
, da Lei
nº
8.072/90,
c/c
art. 69,
do Código Penal
).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, o recorrente busca a anulação do julgamento, afirmando que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, argumentando que diante da prova testemunhal produzida ao longo da instrução judicial, a autoria do crime de homicídio qualificado fora imputada exclusivamente em face do corréu Nikolas Rocha Rodrigues, vulgo “China”.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da
soberania dos veredictos
, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No presente caso, a Defesa afirma que a condenação foi
manifestamen
te
contrária à prova dos autos,
argumentando que não há provas acerca da autoria do apelante aos crimes que lhe foram imputados.

Todavia,
ao contrário do sustentado pela defesa, entendo que o Conselho de Sentença optou pela condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado consumado e corrupção de menores, acolhendo a versão dos fatos que mais lhe pareceu coerente e verossímil, através dos depoimentos produzidos
durante toda a instrução criminal
.

Saliente-se que para se afirmar que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, ela não deve ter amparo em qualquer elemento fático probatório existente no processo – situação diversa da que se apresenta. Explico.

A materialidade está consubstanciada no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo (doc. 00024931120158080006, Vol. 01.pdf, pp. 185/187).

O cerne da discussão diz respeito à autoria do crime.

É certo que as testemunhas, em sua maioria, afirmam não saber do envolvimento do recorrente, mas apenas da autoria por parte do corréu Nikolas. Contudo, cabe destacar que estamos tratando de uma situação de tráfico de drogas, imputando ao recorrente e função de
chefe do tráfico, o que, por muitas vezes, faz com que testemunhas digam que não conhecem sobre os fatos, ou mesmo alterem o depoimento prestado na esfera policial.

Não obstante, no caso em testilha, em instrução probatória judicial conseguimos observar três depoimentos, dos quais é possível se extrair a tese sustentada pelo Ministério Público. Vejamos:

O Policial Civil Jucelino Antônoio Nerlo, que participou das investigações, relatou:

“(...)

que sabe quem é Farly de Oliveira Martins; que sabe que Farly sempre foi envolvido com tráfico e já morou em vários Bairros, mas onde mais teve atuação foi no Bairro Planalto;
que conheceu Nickolas Rodrigues Rocha após esse homicídio; que sabe que ele é envolvido em outros crimes em Aracruz; que ele tentou contra a vida de Nikolas, seu xará, porque Nikolas namorava a irmã de Jefinho e ele era interessado em pegar a irmã do Jefinho; que em outro caso uma menina teria chegado do Rio de Janeiro no Planalto; que ela teria 'falado brincando que chegou a nova chefe do tráfico do Planalto' e ele foi lá na casa dela e deu um monte de tiro nela; que ele tem o apelido de 'China'; que não conhece a vítima Wesley Gomes Vitório; que confirma ter participado do Inquérito 08/2015;
que confirma os relatórios que assinou; que pelas investigações que participou quem matou Wesley foi 'Nickolas China'; que Farly estava presente com outros meninos, todos presentes; que não sabe se ele participou, ou instigou; que quem matou foi Nickolas a faca;
que não se lembra se a faca foi apreendida; que não sabe quantas facadas foram; que a vítima não foi socorrida e encontrada no outro dia; que o motivo de Wesley ser morto foi porque estava devendo droga a eles;
que Farly era Chefe do tráfico e Nickolas trabalhava para ele;

que o menino que morreu trabalhava para ele e os outros meninos
;
que Farly era gerente; que teoricamente 'Nickolas era subordinado a Farly, Farly que era o chefe'; que estavam no local do crime 'Alan Taylor, Jeferson Pereira de Oliveira, Gabriel, Eduardo Coutinho; que Ramon também estava'
; que a vítima foi executada no Bairro Planalto, em uma 'captação da Cesan lá no mato', há aproximadamente uns 200m da pista da Angelo Peruchi até o local onde ele foi encontrado; que a Polícia Civil ouviu Farly e Nickolas foram ouvidos, mas não se lembra se confessou;
que os adolescentes foram ouvidos, que inicialmente negaram, mas depois que 'China foi preso, contaram'; quem contou inicialmente foi 'o mudinho', que indicou o local onde o menino tava morto
, porque um primo dele começou a procurar Wesley, que ficava na casa da vó dele São Marcos; foram na casa do 'Jefin', na Angelo Peruchi, era o local onde eles ficavam traficando em frente a casa da 'Jefin'; que 'Jefin' e o pai contaram e o Ramon levou eles no local onde o menino estava morto;
que o 'mudinho' tem esse apelido porque era mudo, e contou fazendo sinais
(...); que depois foi feita uma ratificação; que depois o depoimento dele foi confirmado pelo 'Jefin' e o pai do 'Jefin'; que não sabe se além de estar presente Farly fez mais alguma coisa; que descobriu recentemente, por acaso,
que além de estar presente, a faca utilizada era do Farly
(gravação em mídia audio-visual).”

A testemunha Alana Coelho de Assis relatou:

“(...) que sabe quem é Farly de Oliveira Martins; que o pessoal o chamava de 'Farlin' ; que pelo nome não sabe quem é Nickolas Rocha Rodrigues; que sabe quem é 'China'; que reconhece a pessoa na foto de fls.545 como sendo a pessoa de apelido 'China'; que conhece os adolescentes Eduardo Coutinho Paiva de Oliveira, o 'Goelão', o adolescente Jeferson , 'Jefinho', e o adolescente Ramon Coutinho; que conheceu a vítima Wesley; que Wesley era amigo da depoente;
que saiu no jornal depois de um tempo que 'China' confessou o crime, de ter matado ele; o que falaram na comunidade foi que Wesley foi sequestrado no carro e ai levaram ele para um local a qual torturaram ele e depois terminaram de matar;
que não sabe a cor do carro; que falaram que foi a noite na rua onde a depoente mora; que não sabe se Farley estava envolvido;

que falaram que o motivo do crime era porque 'ele estava trocando a droga', em vez de vender a droga, estava colocando sal
; que ele já tava brigando com esse pessoal e 'ai fizeram isso, pegaram ele e mataram';
que Farley é envolvido no tráfico; que quando Wesley morreu, ele que comandou o Bairro; que Farley era o chefe do Bairro na época que Wesley foi assassinado; que Nickolas traficava; que Nickolas e Farley eram amigos; que não sabe se um mandava no outro; que Wesley traficava no mesmo grupo de Nickolas
(gravação em mídia audio-visual).”

A mãe da vítima, Ana Paula Gomes também declarou:

“(...)
que Wesley é filho da depoente; que não sabe quem o matou; que falaram que foi 'China' e Farly; que o nome de 'China' é Nickolas; que ouviu vários comentários; que ouviu comentários de que o motivo foi que o filho foi colocado como gerente de uma boca de fumo, outros falaram que foi por causa de namorada, muita coisa, confusão entre eles; que o filho era envolvido no tráfico, ficava no Planalto; que o viu com Farly e 'China';
que não sabe se ele trabalhava pro Farly e 'China'; que a morte foi num terreno baldio;
que pelos comentários que ouviu foram oito, dez pessoas que pegaram o filho da depoente; que não sabe o nome de mais alguém; que alguém o atraiu pro local e foi executado; que falaram que tava todo mundo junto, tinha um 'mudo' junto; que ouviu falar nomes de 'Goelão', Jefinho, Ramon;
que o filho era tranquilo, um menino muito bobo, confiava em todo mundo, acreditava em todo mundo, que todo mundo era amigo, tanto é que 'levava comida, para as pessoas que fizeram isso com ele'; que ele enchia a marmita de tupperware de comida pra levar pra eles, porque falava 'que eles estavam com fome', que falava 'meu filho você é muito inocente, confia em todo mundo' e ele 'mãe, você vê maldade em todo mundo'; que a foto da pessoa de fls. 71 parece com o 'China'; que não reconhece a foto da pessoa de fls.72; que a foto da pessoas de fls. 27 parece com Farly; que depois que o filho morreu, não recebeu ameaças; que não conhece Lucineia Nascimento Pereira Oliveira; que nunca teve contato com 'China' e Farly; que não reconhece a pessoa na foto de fls. 244 (gravação em mídia audio-visual).”

Portanto, entendo que a condenação do recorrente encontrou eco em provas produzidas judicialmente, além de todas as provas do inquérito policial.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher a tese defensiva de absolvição, na medida em que
há provas

que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Subsidiariamente, o apelante pugna pelo redimensionamento da pena.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Quanto ao crime de homicídio,
n
a primeira fase
, foram valorados negativamente a culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.

a) Verifico que o réu agiu com
culpabilidade exacerbada em relação ao crime de homicídio
, na medida que a vítima sofreu vários golpes de faca, conforme demonstra o laudo pericial de fls.93/94, inclusive sendo atingida na cabeça
; b)
É possuidor de maus
antecedentes
, decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida nos autos nº 0001017-97.2013.8.08.0008, que não pode ser valorada para os fins de reincidência, por não preencher os requisitos do art.63/CP;
c) Inexistem informações acerca da
conduta social
do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la negativamente; d) Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua
personalidade
, razão pelo qual deixo de valorá-la negativamente; e) O
motivo
do crime de homicídio, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença neste ato, foi torpe, porém, deixo de valorar esta circunstância de forma negativa, pois utilizo-a para qualificar o crime de homicídio consumado, para evitar o
bis in idem
; f)
A circunstância é negativa em relação ao crime de homicídio
, pois o Conselho de Sentença reconheceu que o crime de homicídio foi praticado pelo acusado mediante dissimulação
; g) Quanto ao
comportamento
da vítima, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito de homicídio, nada se tendo a valorar; h) As
consequências
dos crimes são próprias dos tipos penais, nada se tendo a valorar.

Observo, então, que a valoração negativa dos citados vetores encontra fundamentação idônea pelo magistrado.

Compartilho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que deve-se exasperar a pena base na fração de 1/8, calculada sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas ao delito, a cada circunstância judicial valorada negativamente.

Todavia, esclareço que se trata de mero parâmetro, sendo garantido ao julgador “
a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.236.920/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

No caso dos autos, a violência do crime ultrapassa a normalidade dos delitos de homicídio. Foram deferidos diversos golpes de faca no peito, perna, além de cortar a garganta da vítima. Deve-se atentar, ainda, a prática do ilícito na frente de terceiros, como forma a servir de exemplo aos demais integrantes da organização criminosa.

Ademais, realizou o crime de forma dissimulada, convidando a vítima para usar entorpecente e então infringiu contra a sua vida.

Assim, em decorrência das peculiaridades do caso que se apresenta, a exasperação de cada vetor acima do patamar de 1/8 não se mostra injusto ou mesmo desproporcional.

Na segunda fase
, ausentes atenuantes e agravantes, bem como inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena
na terceira fase
da dosimetria.

Deste modo, fixada a pena definitiva do crime de homicídio qualificado em
21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Saliento, por fim, que as qualificadoras são elementos previstos em um crime específico, enquadrando-o em um tipo penal mais grave, ou seja, redimensionando as penas mínimas e máximas. Situação diversa é o caso das agravantes e causas de aumento de pena, as quais indicam a incidência de frações sobre a pena.

Prosseguindo, quanto ao crime de
corrupção de menor
(art. 244-B, da Lei nº 8.069/90),
na primeira fase
, o magistrado valorou negativamente os
antecedentes
, exasperando a pena base em 08 (oito) meses.

Na segunda fase
, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 244-B, §2º, da Lei nº 8069/90, exasperou a pena na fração de 1/3, resultando na sanção definitiva de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
. Observo então que a pena aplicada é justa e proporcional ao delito aplicado, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, não ensejando qualquer alteração.

Por fim, em decorrência do concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), restou fixada a pena em 23 (vinte e três) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Ante todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)